Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731960-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO MATOS VERAS AGRAVADO: CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN, MARIA HELENA DUTRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUTRA MAIA D E S P A C H O À Secretaria, para que intime (ou, se o caso, certifique o decurso de prazo) o espólio de MARIA HELENA DUTRA MAIA, na pessoa de seu administrador provisório ROBERTO DUTRA MAIA, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 74724209, nos termos do mandado de intimação via postal/AR de ID 75027973, bem como ao Agravo Interno de ID 75975148. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora